Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-94.2023.8.11.0011
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003296-94.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCILAINE RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 024.621.101-60 (APELANTE), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, sob fundamento de inexistência de vício na contratação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; e (ii) saber se há vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, a justificar sua nulidade e eventual condenação por danos morais e repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificação de provas, opta pelo julgamento antecipado da lide e, posteriormente, alega necessidade de produção de prova pericial.

4. A contratação foi formalizada por meio de biometria facial e termo de consentimento esclarecido, nos quais constam informações claras e suficientes sobre a natureza do produto financeiro, afastando a tese de vício de consentimento.

5. A existência de saques e movimentações financeiras ao longo dos anos indica ciência da consumidora quanto à utilização do cartão, afastando o desconhecimento do contrato.

6. A onerosidade da dívida decorre da própria natureza do produto contratado e foi devidamente esclarecida no ato da adesão, não havendo violação ao dever de informação.

7. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado quando há prova da contratação e utilização do serviço pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer prova pericial no momento processual adequado. 2. A contratação por biometria facial, acompanhada de termo de consentimento esclarecido e utilização do serviço, afasta a alegação de vício de consentimento e invalidação do contrato de cartão de crédito consignado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Ap 1000116-60.2024.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 15.04.2025; TJMT, Ap 1001161-37.2022.8.11.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2025; TJMT, Ap 1016938-78.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta por
FRANCILAINE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste, na
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1003296-94.2023.8.11.0011
, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento que não se encontrou qualquer ilicitude no negócio jurídico entabulado entre as partes.

A apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois solicitou a realização de perícia grafotécnica que não foi deferida, sustentando que a assinatura constante no termo de adesão não seria sua. No mérito, argumenta que a sentença merece reparos, pois o banco apelado estaria cobrando há anos por um cartão de crédito que o consumidor jamais teve intenção de contratar ou utilizar, com juros abusivos, mediante descontos diretos em folha de pagamento. Sustenta que os descontos iniciaram em agosto de 2014, enquanto o suposto contrato apresentado pelo banco requerido teria sido celebrado apenas em 03/12/2021, evidenciando clara contradição.

Afirma que o banco não comprovou o envio do cartão de crédito, nem apresentou qualquer documento comprovando sua entrega, sendo que as faturas juntadas não demonstram qualquer realização de compras. Argumenta que os valores foram disponibilizados via TED na conta da autora, fazendo-a acreditar que se tratava de empréstimo consignado, quando na verdade era cartão de crédito consignado, além de alegar que vários valores foram creditados sem sua autorização.

Alega que já adimpliu R$ 37.540,02 e ainda possui saldo devedor de R$ 3.757,00, após 108 meses de descontos, caracterizando dívida impagável, pois os descontos mensais abatem apenas juros e encargos. Sustenta que houve onerosidade excessiva na cobrança, violação ao dever de informação, vício de consentimento consubstanciado em erro substancial, dolo determinante e lesão consumerista, tornando o negócio jurídico nulo.

Requer a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado comum, com aplicação de taxa de juros de 2,54% a.m., a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais, e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas em id. 289802470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCILAINE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento que não se encontrou qualquer ilicitude no negócio jurídico entabulado entre as partes.

·

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente.

Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica, tendo em vista que a parte, quando intimada para especificar provas,
manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado do mérito
, conforme consta na petição de id. 289802464, não requerendo, naquele momento processual adequado, a produção de qualquer prova pericial.

Ademais, cumpre ressaltar que, no caso em análise, a contratação se deu por meio de biometria facial e não mediante assinatura manual, conforme se verifica pelo contrato juntado no id. 289802442, o que tornaria ineficaz a perícia grafotécnica pretendida.

Ressalte-se, ainda, que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe valorar a necessidade de sua produção, e no caso concreto, as provas documentais acostadas aos autos foram suficientes para o julgamento da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE -
CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO LÓGICA - PRELIMINAR REJEITADA
- RECURSO NÃO PROVIDO. -
O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa - Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Recurso não provido”. (TJ-MG - AC: 10000211162102001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021 - destaquei).

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

·

MÉRITO

No mérito, a controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável ou se constitui empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

No caso em exame, após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos, pois, diferentemente do alegado pela apelante, não há elementos probatórios suficientes para caracterizar falha na prestação de serviço ou vício de consentimento na contratação.

Embora a apelante sustente contradição entre a data da contratação (dezembro/2021) e o início dos descontos em sua folha de pagamento (agosto/2014), a análise dos documentos apresentados demonstra a existência de relação jurídica anterior entre as partes, sendo que o contrato de dezembro/2021 se refere a uma renegociação ou nova operação.

De fato, as faturas juntadas aos autos (ids. 289802444 e 289802443) evidenciam a utilização do cartão de crédito pelo menos desde setembro/2014, com diversos lançamentos referentes a compras em estabelecimentos comerciais. Constam expressamente períodos de utilização ativa do cartão entre 2014 e 2023, com múltiplas operações comerciais, seguidos por períodos posteriores com saques.

Note-se que a relação entre as partes perdurou por longo período, tendo a apelante realizado operações e transações comerciais através do cartão, não sendo plausível a alegação de desconhecimento do produto contratado após tantos anos de utilização do serviço.

Quanto ao contrato juntado pela instituição financeira (celebrado em 03/12/2021), este é inequívoco quanto à natureza da contratação. Trata-se de "
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TIPO DE OPERAÇÃO: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", contendo expressamente em seu título a modalidade da operação. O documento é cristalino ao especificar a natureza da operação, apresentando ainda "
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
" com todas as informações essenciais sobre o funcionamento do produto.

No referido termo, a apelante declarou expressamente:

"Eu,
Francilaine Rodrigues Da Conceção
, inscrito no CPF sob o nº 02462110160, com benefício nº 2510570100,
contratei um cartão de crédito consignado
, momento em que fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão.
Confirmo, também, que as condições do saque me foram bem esclarecidas, não havendo dúvidas sobre a contratação
, quais sejam:" (destaquei).

O documento segue explicando: (a) A diferença entre o valor pago mediante consignação e o total da fatura; (b) A existência de outras modalidades de crédito com juros menores; (c) Que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional; (d) As condições de liquidação do saldo devedor em até 72 meses contados da data do primeiro desconto em folha.

Cumpre destacar que a contratação foi realizada por meio de autenticação biométrica, com captura de selfie e histórico de ações detalhadamente registrado, garantindo segurança e rastreabilidade à operação, conforme documentação anexada.

Verifica-se, portanto, que a informação sobre a natureza da contratação foi prestada de forma clara, precisa e adequada, não havendo indícios de falha no dever de informação ou de induzimento a erro, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

Com relação à argumentação de que não houve recebimento do cartão físico, tal circunstância não prospera, especialmente porque os saques e operações financeiras realizadas demonstram a efetiva utilização do serviço, seja através de meios digitais ou presenciais.

No que concerne à onerosidade excessiva da contratação, importante esclarecer que a modalidade de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, possui características específicas que diferem do empréstimo consignado tradicional, sendo que a principal distinção reside na sistemática de pagamento e na forma de amortização da dívida. Enquanto no empréstimo consignado tradicional o valor da prestação mensal amortiza principal e juros, no cartão de crédito consignado, o desconto em folha corresponde ao pagamento mínimo da fatura, que pode ser insuficiente para quitar o saldo devedor, principalmente quando há realizações de saques.

Contudo, esta característica é inerente ao produto contratado e foi devidamente informada à apelante, conforme se verifica no termo de consentimento esclarecido. Não se trata, portanto, de onerosidade excessiva, mas sim da natureza do produto financeiro escolhido, cujas condições eram de pleno conhecimento da contratante.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL.
PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (nº 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (nº 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas.
4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendo
necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.
5.
Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.
6.
O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.
IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "
1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.
2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.” (...)” (TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

Portanto, diante do contexto fático-probatório, não há que se falar em violação ao dever de informação, vício de consentimento ou onerosidade excessiva, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025